Tribunal: TJDFT
Processo: 0724284-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724284-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, GLOBAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, WASCONCELOS DA SILVA MACIEL APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, WASCONCELOS DA SILVA MACIEL, PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, GLOBAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, GLOBAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, WASCONCELOS DA SILVA MACIEL, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator